Tribunal: TJDFT
Processo: 0750822-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINADA DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUE CONDENOU O AGRAVADO, SOLIDARIAMENTE COM OUTRAS PARTES, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AO AGRAVANTE. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de penhora do patrimônio da esposa do executado. 1.1. No recurso, os agravantes requerem a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores e bens registrados em nome do cônjuge do agravado. No mérito, requerem a confirmação da tutela de urgência.
2. Na origem, as partes celebraram acordo de parte do débito cobrado no cumprimento de sentença, restando uma dívida no importe atualizado de R$ 152.877,48, com base na referência do mês 09/2023. 2.1. No cumprimento de sentença, as pesquisas aos sistemas disponíveis (BACENJUD, E-RIDF e RENAJUD) foram infrutíferas.
3. Destarte, o regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida do executado, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. Noutras palavras: no regime da comunhão parcial e no da participação final dos aquestos, todas as dívidas contraídas a favor do casal têm garantia no patrimônio comum, ainda que realizadas por somente um dos cônjuges. 3.1. Precedente Turmário: “(...) 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a penhora de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (07287876020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/4/2023).
4. Ressalte-se que a esposa casada sob o regime da comunhão parcial de bens é detentora de metade do patrimônio do casal adquirido na constância do enlace. Assim, para que queira proteger seus bens exclusivos de penhora havida em execução ou cumprimento de sentença manejada contra seu par, deverá comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família. 4.1. Logo, o ônus da prova quanto à ausência de reversão da dívida em proveito do casal ou da entidade familiar caberia à consorte, de modo que, não havendo sequer alegação nesse sentido nos presentes autos, revela-se possível a constrição dos bens da esposa do devedor, com base no artigo 1.643 e seguintes do Código Civil. 4.2. Desse modo, deve ser permitida a pesquisa patrimonial em nome da esposa do executado.
5. Recurso provido.